Tribunal: TJDFT
Processo: 0727692-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO PARA O TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PELO PRAZO DE 1 ANO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao fornecimento do medicamento TERIPARATIDA SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 mcg/ml, limitado ao período de 1 ano.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 54216017). Contrarrazões apresentadas (ID 52892159).
III. A parte recorrente foi diagnosticada com OSTEOPOROSE GRAVE COM FRATURA DE FRAGILIDADE FRAX ALTO RISCO (CID M80), necessitando de terapia farmacológica de uso contínuo com o medicamento TERIPARATIDA (250 mcg/ml), sendo que o período estimado de tratamento é de 2 anos, conforme laudo médico.
IV. Comprovada a necessidade da medicação por meio de relatório emitido pelo profissional competente, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se evite complicações da doença.
V. No caso, não se trata de pedido com pretensão condenatória, o que vincularia ao valor máximo de 60 salários mínimos, mas, sim, cominatória, onde se deve apurar a complexidade ou não da causa. Ademais, por se tratar de pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. Tal questão resta pacificada com o julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9, que afastou a complexidade da causa.
VI. Portanto, não se aplica à hipótese a limitação de tempo de tratamento ou do valor da causa imposta pelo art. 2o, §2o, da Lei n. 12.153/2009, pois não se trata de ação em que se busca proveito econômico direto, devendo a prestação jurisdicional abarcar toda a obrigação de fazer requerida.
VII. Ademais, o documento ID 52892045 (página 1) atesta que o medicamento deve ser utilizado pela requerente de forma contínua e há a previsão de que referido tratamento tenha a duração de até 2 anos (ID 52892045, página 3). Nessa perspectiva, não há razões para que o fornecimento do medicamento prescrito fique limitado ao período de 1 ano a contar do trânsito em julgado da sentença, cabendo ao Distrito Federal disponibilizá-lo enquanto perdure o tratamento da recorrente, condicionado à apresentação/renovação das receitas médicas com a devida prescrição da medicação.
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar o requerido a fornecer o medicamento TERIPARATIDA SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 mcg/ml, nos termos e posologia conforme a apresentação/renovação dos receituários médicos, enquanto perdurar a necessidade de tratamento. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.